Tribunal: STF
Processo: HC 259663
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus nº 981.570/PB.  



    2. Tem-se nos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes dos art. 2º, caput, e § 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa majorada), e art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201, de 1967 (crime de responsabilidade de Prefeito Municipal), todos c/c o art. 69 do Código Penal (e-doc. 3, p. 2-26). A denúncia foi recebida em 19/09/2023 (e-doc. 3, p. 27).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 8). Contra essa decisão, formulou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Relator (e-doc. 10). Na sequência, protocolou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante alega a inépcia da denúncia, bem assim a ausência de justa causa para a ação penal. Afirma não haver sido descrita e individualizada a conduta da paciente, citada em apenas 3 trechos da inicial acusatória. Aponta não demonstradas a estabilidade e permanência, a existência de divisão de tarefas, nem qual o papel da paciente na suposta organização criminosa. Destaca a existência de precedentes do STF reconhecendo a atipicidade da simples ausência de prestação de serviços pelo servidor.



    5. Requer, no âmbito liminar, o sobrestamento da ação penal nº 0802744-92.2021.8.15.0231, da 1ª Vara Mista de Mamanguape/PB, com adiamento da sessão de julgamento marcada para a data de 26/08/2025. No mérito, buscam o trancamento do referido processo.



    6. Consulta ao site do Tribunal de Justiça da Paraíba revelou haver o Juízo acatado pedido das defesas para adiamento da audiência de instrução e julgamento para a data de 14/10/2025.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Considerada a existência de Acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ no HC nº 981.570/PB, em 11/06/2025, tendo a presente impetração sido protocolada em 01/08/2025, retifique-se a autuação para fazer constar como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    8. De início, observem que, quanto ao pleito de trancamento do processo, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie.



    9. No caso em análise, o Ministério Público da Paraíba, na peça acusatória, discorreu acerca da estrutura e do modo de funcionamento da suposta organização criminosa, supostamente liderada pelo corréu Djair Magno Dantas, então Prefeito de Cuité de Mamanguape/PB, voltada à prática de crimes contra a Administração Pública. Descreveu, ainda, a participação da paciente nos crimes pelos quais se encontra processada. 



    10. Consta que a referida organização, liderada pelo então Chefe do Executivo Municipal, arregimentava pessoas para prestar serviços em locais vinculados às pastas municipais. Contava com o apoio de secretários municipais, inclusive a paciente — Secretária da pasta de Trabalho e Ação Social —, e realizavam alterações em informações relativas aos prestadores de serviço com a finalidade de desviar recursos públicos. Confira-se os trechos pertinentes: 



    “(...) Em linhas primevas e gerais, apurou-se que o Prefeito de Cuité de Mamanguape (primeiro denunciado) "arregimentava" pessoas, em regra humildes e desprovidas de escolaridade, para prestar serviços em locais vinculados às mais variadas pastas municipais (Saúde, Educação, Administração, Obras e Infraestrutrura, Ação Social e Agricultura), entretanto, com o decisivo apoio dos secretários municipais, ora denunciados, promovia a "alternância", no sistema de dados da Prefeitura de Cuité de Mamanguape, das informações relativas a estes prestadores para, desta feita, burlar a fiscalização e assim desviar recursos públicos, já que, conforme se demonstrará, várias foram as pessoas que tiveram seus dados inseridos em empenhos (liquidados e pagos) em razão da prestação de serviços que jamais executaram. 



    Além disso, houve pessoas que foram "arregimentadas" pelo Prefeito de Cuité de Mamanguape (primeiro denunciado) para prestação de serviços na pasta sob responsabilidade do segundo denunciado (então Secretário de Saúde) e que eram obrigadas a entregar a este uma parcela de seu salário, configurando, assim, a popularmente conhecida "rachadinha". 



    Portanto, o desvio/apropriação de rendas públicas se implementava através de uma teia muito bem orquestrada de ações praticadas pelos ora increpados e destinadas a: a) emissão de empenhos ideologicamente falseados, eis que destinados ao pagamento de prestações de serviços "fictícios"; e b) repartição (popularmente conhecida como "rachadinha") dos pagamentos realizados a título de contraprestação pelos serviços executados (dissimulados) por alguns prestadores; 



    Ressalte-se, desde já, que os relatos das vítimas, colhidos na fase investigativa, aliados aos dados constantes no sistema eletrônico "Sagres On-line", foram fundamentais para descortinar a trama ilícita, desta feita, viabilizar sua descontinuação através do ajuizamento de ação de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa (número de tombo no PJE já citado acima) pela 3ª Promotora de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Promotoria de Justiça Cumulativa de Mamanguape, na qual se obteve o deferimento de pedido cautelar de afastamento temporário do atual Prefeito daquele município (primeiro denunciado), bem como de Antony Charles da Silva (nono denunciado) e Diocélio Magno Dantas (décimo-primeiro denunciado). 



    Nessa linha de reflexão, passar-se-á, objetivando uma melhor compreensão acerca do funcionamento e "modus operandi" do grupo criminoso, à narrativa das condutas ilícitas envolvendo cada vítima identificada durante as investigações. 



    (...)



    1.12 EM RELAÇÃO À VÍTIMA JOSIVAN BARBOSA DE MEDONÇA 



    Tal qual as vítimas acima, fora o procedimento ilícito de que foi alvo a pessoa de Josivan Barbosa de Mendonça. 



    Isto porque, em harmonia com os elementos convincentes retirados das investigações pré-processuais, a Secretária de Obras e Infraestrutura de Cuité de Mamanguape, Ana Paula da Silva Leite (sexta denunciada), emitiu em favor da vítima relacionada, com conteúdo reconhecidamente falso, os empenhos os empenhos de ngs 1936/2018 e 1422/2018, os quais foram pagos por Antony Charles da Silva Secretário de Finanças de Cuité de Mamanguape (nono denunciado), posto que o Sr. Josivan Barbosa, em seu depoimento, nega fervorosamente, a prestação de serviços e o recebimento de qualquer valor oriundo da Prefeitura de Cuité de Mamanguape, como se pode observar em seu depoimento, cujo trecho se reproduz adiante: 



    "JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA: Que confirma na integra o teor da denúncia de fls. 04 destes autos, apenas retificando a data em que foi procurado pelo DIOCÉLIO, irmão do Prefeito, vez que na denúncia consta 2016, mas na verdade foi em 2017, aproximadamente em junho de 2017; Que o convite foi aceito para trabalhar como "diretor de unidade vinculado a secretaria de trabalho e assistência social", mas não era esse o serviço prestado; Que fez um cartão no Banco Bradesco, mas quem ficou com a senha e cartão foi DIOCÉLIO; Que por mês era para ele receber meio salário mínimo; Que esta foi a proposta; Que trabalhou de junho até dezembro de 2017 recebendo das mãos de DIOCÉLIO o valor de R$ 530,00 (aproximadamente); Que no ano de 2018 trabalhou apenas o primeiro semestre; Que no 2018 ficou recebendo o valor aproximado de R$ 120,00 por semana; Que realmente trabalhou fazendo limpeza, capinação e pintava meio-fio, e não trabalho como diretor de unidade; Que no ano de 2018 o pagamento começou a ser irregular, e que as vezes não recebia a semana trabalhada; Que, por isso, pediu para sair; Que avisou à DIOCÉLIO; Que tem conhecimento de que outras pessoas foram convidadas por DIOCÉLIO para trabalhar em Cuité de Mamanguape; Que ele é a pessoa de confiança do Prefeito; Que o teor do empenho de n°0001422. datado de 28 de junho de 2018, É FALSO, e que nunca recebeu esse dinheiro e nem prestou esse serviço. Ademais, no mês de junho de 2018, já não trabalhava para o Município de Cuité de Mamanguape; Que o teor do empenho de n° 0001936, datado de 14 de agosto de 2018, É FALSO, e que nunca recebeu esse dinheiro; Que em junho de 2018 já não trabalhava para o Município de Cuité de Mamanguape; Que nunca trabalhou para a assistência social de Cuité de Mamanguape e muito menos recebeu a quantia de R$ 937,00 por esse trabalho; Que tomou conhecimento de que na sua conta do Bradesco, que estava nas mãos de Diocélio, consta que o mesmo recebia mais de R$ 800,00, mas que o dinheiro que DIOCÉLIO lhe entregava era bem menor; Que a respeito desses fatos, também procurou a policia, conforme Boletim de Ocorrência ." Depoimento prestado às FLS. 389/390"5.



    Importante destacar ainda que Diocélio Magno Dantas (décimo, primeiro denunciado) — irmão do primeiro denunciado e "testa-de-ferro" deste - "cooptou" a vítima referida, dentre várias outras, para prestar serviços à Prefeitura de Cuité de Mamanguape, apropriando-se de parte da remuneração a ela devida, isto é, praticando a conhecida "rachadinha". 



    Por fim e reforçando ainda mais o esquema ilícito instalado na Prefeitura de Cuité de Mamanguape, é pertinente registrar que a vítima JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA, em seu depoimento, expressamente afirmou que, não obstante ter sido contratado pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, Maria Andréia de Souza Dias (sétima denunciada) para prestar serviços na qualidade de Diretor de Unidade, no período compreendido entre os meses de junho de 2017 até maio de 2018, não executou uma tarefa sequer à referida pasta, pois, sendo um humilde e iletrado carpinteiro, não tem conhecimento sequer do que é e o que faz um "Diretor de Unidade". Portanto, sendo totalmente fraudulentos os empenhos emitidos em favor do Sr. Josivan. (...)”(e-doc. 4, p. 5-19, grifos nossos)



    11. No ato apontador como coator, a Sexta Turma do STJ manteve o entendimento adotado pelo Ministro Relator, concluindo pela ausência de constrangimento ilegal. Confira-se o seguinte trecho:



    “Conforme assentado na decisão monocrática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando, sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, saltar aos olhos a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito. 



    No caso, no entanto, o acórdão atacado faz referência expressa à existência de indícios de autoria e prova da materialidade suficientes para tramitação da ação penal, deflagrada por meio de denúncia apta (o que se verifica, aliás, a partir de sua singela leitura – fls. 32-56) e capaz de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, destacando-se, outrossim, que é incompatível, por meio do instrumento usado, amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, reservando-se tal análise ao âmbito da instrução processual. 



    Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida seus próprios fundamentos.” (Documento acessado mediante pesquisa pública no site do STJ; grifos nossos)



    12. Pelo que se verifica da leitura da denúncia, o Ministério Público da Paraíba detalhou a estrutura e o funcionamento da suposta organização criminosa e descreveu a participação da paciente nos delitos. 



    13. Segundo a acusação, a paciente, então Secretária da pasta de Trabalho e Ação Social, no contexto do grupo criminoso mencionado, teria realizado uma série de contratações de pessoas para a prestação de serviços com subsequente desvio das remunerações devidas. A dinâmica teria ocorrido inclusive em relação à secretaria pela qual a paciente seria responsável.



    14. Percebe-se, portanto, a descrição clara da conduta imputada à paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”



    15. Tampouco prospera a alegação de ausência de justa causa para deflagração da ação penal. Os elementos veiculados pelo órgão de acusação são aptos a levar a um juízo de probabilidade acerca da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, surgindo impróprio fulminar a ação penal prematuramente.



    16. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal e que depende de prova robusta. 



    17. De qualquer forma, ainda que a defesa sustente que a conduta atribuída à paciente teria se fundado apenas na ausência de prestação de serviços por parte de servidores, sem a comprovação de divisão dos valores referentes à remuneração com a paciente, somente após a completa instrução processual será possível aferir, de forma concreta, se tais ações efetivamente concorreram, de qualquer modo, para a prática dos delitos.



    18. Ressalto que as instâncias anteriores destacaram que cada um dos denunciados contribuiu, em momentos diferentes, em maior ou menor grau, para a consecução e objetivos da organização criminosa, notadamente o desvio de valores pertencentes ao erário municipal. 



    19. Além disso, foi enfatizado que os postos de trabalho serviam apenas de fachada para o desvio da remuneração referente à suposta prestação de serviços, circunstâncias que reforçam a necessidade de aprofundamento probatório.



    20. A participação da paciente nas condutas que lhe são atribuídas deve ser analisada à luz do disposto no art. 29 do Código Penal “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Assim, a aferição da relevância causal das condutas atribuídas à paciente exige dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    21. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    22. Com efeito, esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    23. Por fim, pelo que se depreende dos autos, a defesa, ao contestar a idoneidade de elementos de prova, ausente demonstração de que dão embasamento à acusação, busca, a rigor, adiantar as fases de instrução probatória e julgamento. No entanto, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do processo penal. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).



    24. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator